Tribunal: STF
Processo: Rcl 59851
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leomar Gomes Pereira opôs segundos embargos de declaração de decisão mediante a qual rejeitei os primeiros embargos, mantendo integralmente a decisão de procedência do pedido formulado na reclamação. 



    O embargante aponta não apreciado agravo interno interposto em conjunto com os primeiros embargos de declaração. Requer seja sanada a pecha apontada. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O embargante alega que manejou embargos declaratórios e, por cautela, também interpôs agravo interno, para preservar o prazo recursal. Argumenta que a decisão proferida 05.03.2024 apenas conheceu dos embargos declaratórios, sequer mencionado o agravo interno, não tendo sido o recurso apreciado.



    Não assiste razão ao embargante. 



    Foram protocolados dois agravos internos. O primeiro foi decidido nos seguintes termos:



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra a decisão (eDoc 24) mediante qual assentada a procedência do pedido deduzido na reclamação. 



    A interposição cumulativa de recursos em face do mesmo pronunciamento fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello: 



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao agravo interno formalizado por meio da petição/STF n. 128.124/2023. 



    4. Intime-se. Publique-se.



    O segundo recurso foi analisado na sessão virtual de 28.06.2024 a 06.08.2024, tendo recebido o acórdão que segue:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 28 de junho a 6 de agosto de 2024, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.



    Não há qualquer omissão a ser sanada.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente